Tribunal: TJDFT
Processo: 0708877-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO. RESTABELECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na hipótese, a parte autora afirma que o requerido solicitou o desligamento do fornecimento de água perante a CAESB, não tendo sido possível pedir a regularização do fornecimento, pois o imóvel estaria em nome da parte ré.

2. Como bem definido na decisão agravada, “o perigo de dano é evidente, diante da interrupção de fornecimento de bem essencial à vida e à saúde, de modo que a suspensão indevida pode violar a dignidade da autora”. Ainda, o juízo condicionou a tutela ao cumprimento pela autora da determinação de pagamento das contas de água, bem como à individualização do hidrômetro, com transferência da titularidade das contas de água do imóvel em que reside para seu nome, no prazo razoável de 2 (dois) meses.

3. Como ainda não há discussão, tampouco definição acerca da responsabilidade dos débitos pretéritos, nesse momento, a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão agravada do que na irresignação da parte agravante.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.